Tribunal: STF
Processo: RHC 117646
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



      Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor dativo para a sessão de julgamento de recurso em sentido estrito. Nulidade. Inexistência. Preclusão. Precedentes. Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação idônea. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência de aventada presença da atenuante decorrente da confissão espontânea. Matéria não submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Recurso não provido.



    1. A circunstância de o paciente, representado por um defensor dativo, ter o seu recurso julgado pelo Tribunal de Justiça estadual em 29/6/99, afasta, por si só, a ideia de cerceamento de defesa, aventada em virtude da ausência de intimação do dativo para a sessão de julgamento.



    2. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    3. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    4. Quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, anoto que o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a questão, em razão de não ter sido analisada em instância antecedente. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    5. Recurso não provido.